Tribunal: TCU
Processo: 003.056/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3077/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.056/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio Alves (XXX.848.264-XX); Edgar de Oliveira Silva (XXX.342.564-XX); Eva Jatoba Bezerra (XXX.094.424-XX); Eve Bezerra da Cruz Lima (XXX.875.634-XX); Isabel Cristina Lopes Nunes (XXX.046.903-XX); Janilda Freire de Queiroz Sousa (XXX.618.504-XX); Nadir das Candeias (XXX.413.511-XX); Nieda Rejane Dantas de Souza (XXX.510.864-XX); Ruzinete Soares de Souza (XXX.165.994-XX); Sonia Maria da Cruz Formiga Silva (XXX.088.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.